Tribunal: TJDFT
Processo: 0009872-10.2013.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009872-10.2013.8.07.0003 RECORRENTE: DAYRAM FÁBIO INOCENCIO NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. LONGO TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE O DEPOIMENTO PRESTADO NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO VALORADA COMO PROVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo sido a confissão extrajudicial corroborada pelos elementos probatórios produzidos em Juízo, especialmente pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares que prenderam o apelante em flagrante, na posse do bem, necessária se mostra a condenação. 2. In casu, ainda que o policial militar não tenha se recordado dos fatos para descrevê-los em Juízo, a confirmação da assinatura no termo atesta a veracidade das informações prestadas na Delegacia, ratificando-as, ainda mais quando não há qualquer consideração contra a higidez das declarações do agente de segurança na fase administrativa, ocorrida no calor dos fatos. (Acórdão 1323086, 00164651620178070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Comprovadas a materialidade e a autoria, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, impõe-se a condenação do agente pelo crime do art. 180, caput, do CP. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer da pretensão punitiva estatal e condenar o réu às penas art. 180, caput, do Código Penal, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal, devendo ser substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010